Tribunal: TCU
Processo: 012.692/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas e débito proferida em TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional  Abetar e de seus dirigentes, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à referida entidade por força do Convênio 943/2007 (registro Siafi 619353), para a realização do projeto intitulado Guia Abetar 2008 II Edição - Viajante Aviação Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 4647/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante.